Tribunal: TJMT
Processo: 0004482-94.2017.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004482-94.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON PEREIRA LUCCA - CPF: 134.002.636-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY CARLOS DORA - CPF: 700.687.561-78 (APELANTE), LUIZ ROBERTO VIEIRA - CPF: 325.832.819-68 (VÍTIMA), EVERSON PEREIRA LUCCA - CPF: 134.002.636-80 (APELADO), WESLEY CARLOS DORA - CPF: 700.687.561-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
– ROUBO –PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 11 – INOCORRÊNCIA– INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA INSURGÊNCIA EM ATA DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES –
FALTA
DE ELEMENTOS COMPROVADORES DA PRETENSÃO DEDUZIDA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE – CARÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO –
NECESSIDADE
DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – RISCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA– SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

“[...] As nulidades ocorridas durante a Sessão do Júri devem ser
arguídas
logo depois de sua ocorrência e registradas em ata, sob pena de preclusão”
(STJ -
AgRg
no HC: 673299 CE 2021/0181871-9, Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2021)
.

“[...] A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão"

( RHC
n. 43.130/
MT ,
Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro)
.

Considerando a grave ameaça empregada no crime, a subtração ocorrida e diante da inexistência de indicativos da alegada pretensão supostamente legítima, é incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
.

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso”
.

(
Sexta Turma,

no
AgRg
no REsp 1785526, de relatoria da ministra Laurita

Vaz
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Everson Pereira Lucca e Wesley Carlos Dora
, tirado em face de sentença que condenou os acusados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II do Código Penal, sendo imposta ao primeiro a reprimenda de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa em regime inicialmente semiaberto, com pagamento de 39 dias-multa, e ao segundo a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, também em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer a reforma da sentença,

e, assim, condenar o recorrido ao ressarcimento dos danos materiais (prejuízos) experimentados pela vítima, com a fixação de valor mínimo para tanto, a teor do que prevê o artigo 387, inciso IV, do Código Penal.

Por sua vez, a Defensoria Pública requer: a) preliminarmente, a declaração de nulidade dos interrogatórios e atos subsequentes, sob a alegação de que os apelantes permaneceram algemados desnecessariamente; b) vencida a preliminar, pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

As contrarrazões restaram devidamente apresentadas respectivas nos (Ids. 188278658 e 188278663).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
“rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos”.
(Id. 194707655).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR DE NULIDADE
DOS INTERROGATÓRIOS – USO
INDEVIDO DE ALGEMAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examino, primeiramente, a prefacial arguida, adiantando, desde já, que não assiste razão ao
s
recorrente
s
, senão vejamos.

A defesa sustenta que os acusados foram mantidos presos com algema durante a audiência de instrução e julgamento, sem justificativa plausível para tanto, alegando violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, requer a nulidade do ato, bem como daqueles subsequentes.

Nos moldes do entendimento da supramencionada na súmula vinculante,
“o uso de algemas, de quem se apresenta ao Tribunal ou ao juiz, a fim de ser interrogado ou assistir uma audiência ou julgamento na condição de acusado, somente se justifica se presente concreto receio de que, com as mãos livres, empreenda fuga ou coloque em risco a segurança das pessoas que participam do ato processual”.
(STJ - HC: 355000 SP 2016/0112621-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2019).

Ou seja, o emprego de algemas mostra-se excepcional e a sua utilização depende de motivada decisão judicial, sob pena de violação aos princípios fundamentais, à súmula vinculante n.º 11 e ao artigo 474, § 3.º do Código de Processo Penal.

Ocorre que, não se infere que o alegado uso de algemas tenha sido objeto de arguição no respectivo ato solene, porquanto nada constou a esse respeito na ata de julgamento vista no Id. 188278189, alegando o prejuízo eventualmente sofrido em decorrência do suposto uso de algemas.

Desta feita, entendo que a tese defensiva não pode ser acolhida, vez que não comprovada e, ainda que o estivesse, estaria também preclusa, visto que não arguidas em momento oportuno.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
USO DE ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As nulidades ocorridas durante a Sessão do Júri devem ser
arguídas
logo depois de sua ocorrência e registradas em ata, sob pena de preclusão
. 2. No caso, não há na ata de julgamento nenhuma insurgência da defesa quanto ao uso de algemas pelo réu durante a sessão plenária, a demonstrar a preclusão da matéria. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do recente julgamento do
Agrg
na
Rcl
n. 19.501/SP, ocorrido em 20/2/2018 (
DJe
14/3/2018), que a redação é genérica e a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual. Na ocasião, consignou o relator, Ministro Alexandre de Moraes (vencedor) no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso,
que a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual. 4. Além disso, o STJ compreende que o édito condenatório, de per si, não é apto para comprovar o prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação teve lastro no acervo probatório dos autos
. Precedentes. 5. Sob tais premissas, uma vez que a defesa não logrou demonstrar o alegado prejuízo, não há como se reconhecer a nulidade apontada. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 673299 CE 2021/0181871-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2021) Destaquei

Anote-se, por importante, que "
A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades
absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão
"
(RHC n. 43.130/
MT ,
Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro).

Portanto, não tendo a defesa registrado tempestivamente a inconformidade, no próprio ato processual, não sendo possível verificar a ocorrência de eventual prejuízo, obstando a pretendida declaração de nulidade.

Com base nestas considerações,
rejeita-se
a preliminar de arguida pela defesa.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Passo ao exame do mérito.

Do recurso deEverson Pereira Lucca e Wesley Carlos Dora.

A Defensoria Pública requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, para tanto, sustenta que a vítima Luiz Roberto devia dinheiro ao acusado Everson Pereira Lucca, em razão de programas sexuais que não foram pagos e que no dia do crime os réus foram cobrá-lo.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, sabe-se queo delito de exercício arbitrário das próprias razões, o agente pratica o fato para satisfazer pretensão por ele julgada legítima. Subtrai-se da vítima bem móvel ou quantia monetária a ela pertencente para garantir o pagamento de dívida, incumbe-lhe a prova da existência do direito alegado, hipótese que não restou configurada, senão vejamos:

Narra à peça acusatória:

“[...] no dia 17 de maio de 2017, por volta das 16h00min, no interior da residência particular situada na Rua H-01, nº 104, Bairro Setor H, na cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados Everson Pereira Lucca, (nome social Natália) e Wesley Carlos Dora, (nome social Natasha), agindo com manifesto animus
furandi
, previamente ajustados e através de unidade de propósitos,
com violência e grave ameaça, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular, marca TOSHIBA, de cor vermelha e preta, bem como a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de documentos pessoais e cartão bancário, pertencentes à vítima Luiz Roberto Vieira
”
.

A vítima em juízo relatou em síntese:

“[...]
Não conhecia os réus; que elas entraram em sua casa a tarde; que na época morava sozinho; que a porta da casa estava aberta; que elas apresentaram uma faca que pegaram em sua cozinha; que elas tiraram sua roupa na marra e pegaram o dinheiro que estava em seu bolso; que era quatrocentos e poucos reais; que esse dinheiro era para sua esposa pagar o
Dr
Oscar; que os réus pegaram o celular, os documentos e o dinheiro; que os réus ameaçaram com a faca;
que os réus jogaram óleo de cozinha no chão para ele cair; que quando caiu no chão não conseguia levantar; que tem o costume de deixar a porta da casa aberta.”
Id.188278198.

Depreende-se do quadro probatório quea vítima foi surpreendida pelos réus dentro de sua residência, tendo estes lhe agredido, subtraído seu celular, documentos e a quantia de aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais).

Extrai-se dos autos que a vítima ratificou a informação de que os apelantes utilizaram uma faca de sua cozinha para lhe ameaçar.

Outrossim, verifica-se do exame de corpo e delito contido no (Id. 188278189), que o ofendido apresentou diversas lesões, tendo o médico perito concluído que
“
Há evidência de lesões corporais recentes, com nexo temporal e causal com o relato da vítima
.”

A materialidade está evidenciada pela portaria; boletim de ocorrência; termos de declaração; termo de reconhecimento
fotográfico; laudo
de exame de corpo e delito;bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo,
confira-se:

“[...]
Nada obstante os acusados neguem a
pratica
delitiva em juízo e apresentem história paralela, verifica-se que esta encontra-se em total dissonância quando comparada ao conjunto probatório
.

Perante a autoridade policial, ambos os acusados confirmaram ter ingressado na residência da vítima para cobrá-lo de uma suposta dívida referente a programa sexual, todavia, ante a negativa, iniciaram uma discussão com ele.

Os réus narraram ter pegado uma panela de pressão para se defender, ocasião em que derrubaram óleo no chão da casa da vítima.

Entretanto, verifica-se que perante este juízo, em falas desconexas, os acusados sustentaram que apenas Everton, vulgo Natalia, entrou na casa da vítima, não tendo em nenhum momento discutido com ela ou subtraído seus pertences.

Assim, o que se verifica das novas declarações dos acusados são que estas foram apenas e tão somente no intuito de esquivarem-se da responsabilidade penal, uma vez que
encontram-se
isolados do contexto probante
. Deste modo, a condenação dos réus é medida que se impõe”.
(Id. 188278198).

Logo, analisando detidamente os elementos de provas, considerando a ameaça empregada no crime, com uma faca, a subtração ocorrida e diante da inexistência de indicativos da alegada pretensão supostamente legítima, é incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Não há nenhum amparo para que seja o crime de roubo desclassificado para o delito capitulado no art. 345 do Código Penal. Agiram os apelantes com dolo na subtração e com emprego de ameaça exercida com uma faca.

Nessa linha, conforme bem salientado peloProcuradoria de Justiça, Dr.

José de Medeiros, cujas ponderações adoto como razões de decidir:

“[...]
De maneira contrária, os relatos prestados pelos acusados não encontram alicerce probatório. Estes, quando interrogados em juízo, alteraram completamente o que haviam narrado na fase policial.

Observa-se claramente a contradição nos depoimentos dos acusados, fato que impede que se dê credibilidade aos seus relatos, a ponto de justificar a desclassificação delitiva
.

Ao contrário, a vítima, nas duas ocasiões em que foi ouvida, narrou de maneira coesa e segura que não devia os acusados e que foi roubada por eles
”.
Id.194707655.

Diante de tais fatos, ao contrário do que aduz a defesa dos apelantes, a autoria do crime de roubo majorado em questão está devidamente comprovada, não havendo que se falar em desclassificação, uma vez que restou comprovado o
animus
furandi
, exercido com grave ameaça, a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de roubo é medida de rigor.

Para ilustrar, segue o seguinte julgado:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INVIABILIDADE – PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO COMPROVADA
–
[...]
Não
há falar em desclassificação do crime de furto para exercício arbitrário das próprias razões, quando não há nos autos elementos que comprovem que a vantagem perseguida pelo acusado era legítima.

Se a prova testemunhal, corroborada pela confissão espontânea do acusado e por fotografias do local do crime, não deixa dúvidas de que houve arrombamento de uma janela para a subtração da coisa, deve ser mantida a qualificadora do rompimento do obstáculo.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

(N.U 0002867-52.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Destaquei

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação visandoa fixação de valor indenizatório mínimo em favor da vítima, a título de reparação pelos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sem razão o
Parquet
.

Isso porque,consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Precedentes.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022) Destaquei

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, infere-se das declarações da vítimaouvida em juízo, relatou, sem contundência, que estima que o seu prejuízo tenha se quedado no montante de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) e celular; porém, a
acusação não trouxe qualquer outro elemento aos autos que pudesse respaldar a assertiva do ofendido.

Assim sendo, diante da incerteza, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o feito não se encontra especificamente instruído para se aferir com precisão o valor mínimo indenizatório devido à vítima a título de reparação pelos danos causados pela infração.

Não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia e reiterado em sede de alegações finais, a indenização
pelos danos causado
s
à vítima não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime, o que configura cerceamento de defesa.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in
verbis
:

“5.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu, in
casu
), oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria
”.
(N.U 0002753-04.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 15/08/2021) Destaquei

Aliás, nesse sentido veja-se a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO
. 1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento. 2.
Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa
. 4. Agravo regimental não provido”.
(
AgRg
no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a
sustentá-los
. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida
infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

No entanto, não significa que o ofendido está tolhid
o
de seu direito ao ressarcimento, haja vista que tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime constitui efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, inc. I, do Código Penal, ao passo que a fixação de valor mínimo na sentença penal condenatória sequer impediria que a vítima proceda à liquidação para apurar o dano efetivamente sofrido, com posterior execução cível, acaso assim deseje, consoante preceitua o art. 63, § único, do Código de Processo Penal.

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024